Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730218-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLA ARAUJO (autora) contra decisão (id. 134697633 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo no 0713402-45.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais, a agravante afirma ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravada, denominado Uniplan Coletivo Empresarial, de abrangência nacional, com segmentação assistencial do tipo referência. Alega ter realizado exame de tomografia computadorizada, a qual constatou a existência, dentre outros, de “Espessamento mucoso com cisto de retenção/pólipo no seio maxilar direito, sem secreção ou nível e desvio do septo nasal para direita”. Em outras palavras, segundo a recorrente, trata-se de desarmonia facial envolvendo ossos e dentes da maxila e da face. Aduz que, após consulta, foram diagnosticadas disfunção das ATMs (K07.6), anomalias da relação entre as arcadas dentárias (K07.2) e atrofia de rebordo ósseo sem dentes (K08.2), sendo-lhe prescrita a realização de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, quais sejam: osteotomias alvéolo palatinas e enxerto ósseo. Assevera que o profissional que lhe atendeu enfatizou a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos, já que a demora teria o condão de “agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes”. Relata que a operadora do plano de saúde negou a realização de todos os procedimentos, bem como o fornecimento de todos os materiais médicos necessários à sua realização. Sustenta que o Rol da ANS é uma lista de procedimentos médicos e determina sob qual segmentação assistencial cada procedimento terá cobertura obrigatória, e, segundo o referido rol, os procedimentos de osteotomias alvéolo palatinas e de enxerto ósseo possuiriam previsão expressa e cobertura obrigatória pelos planos de saúde com segmentação assistencial do tipo referência. Defende a abusividade da negativa, colaciona jurisprudência de abono a sua tese, e, ao final, discorre sobre os requisitos para a concessão da medida de urgência, os quais, segundo entende, estariam todos presentes na hipótese dos autos. Nesses termos, em linhas gerais, deduz pedido de efeito ativo ao recurso nos seguintes termos, in verbis: (...) inaudita altera pars, o deferimento de efeito ativo ao agravo de instrumento com a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a Agravada seja compelida a autorizar e custear os procedimentos bucomaxilofaciais pedidos, além dos materiais médicos necessários a execução das cirurgias, devendo a Agravada juntar aos autos as guias médicas de autorização do tratamento (de solicitação de internação, de honorários e de autorização de custeio dos materiais médicos), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, a qual deverá incidir de forma automática; (...) (id. 39171176 – p. 12) Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a autora/agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 134697633 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Em princípio, parece haver, de fato, previsão expressa, com cobertura obrigatória, indicado no Rol da ANS (Anexo I da RN 465/2021) (id. 134663895 – p. 3 e 4, dos autos principais), para a segmentação REFERÊNCIA a que pertence a agravante (id. 134662885, dos autos principais), para os procedimentos em questão (OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS e ENXERTO ÓSSEO [PERDA DE SUBSTÂNCIA] - TRATAMENTO CIRÚRGICO). Contudo, nos limites da cognição sumária própria das tutelas provisórias, parece-me que o motivo da negativa da operadora agravada para os procedimentos cirúrgicos vindicados pela agravante não teriam como fundamento a ausência de previsão no Rol da ANS. De acordo com a decisão proferida pela Junta Médica ou Odontológica estabelecida para dirimir divergência assistencial relativa aos procedimentos indicados para a beneficiária ora recorrente (id. 134662891 dos autos principais), a recusa em autorizar os procedimentos, e respectivos materiais, teria decorrido da ausência de comprovação inequívoca da presença de imperativo clínico para que os procedimentos ocorressem, exclusivamente, em ambiente hospitalar. Sobre o tema, observo que a Resolução Normativa no 465, de 24/02/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelece, quanto aos planos hospitalares, o dever da operadora do plano de saúde garantir, dentre outros, a “estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar (...)” (Art. 19, inciso IX). (grifo nosso) Em complemento, ao tratar dos planos odontológicos, a referida resolução dispõe que “Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência”. (Art. 22, §1o). (grifo nosso) Desse modo, ao menos pelo que é possível se depreender dos elementos contidos dos autos e da apreciação perfunctória das razões expostas pela agravante, a questão central a ser dirimida é saber se os procedimentos em questão devem ser realizados, exclusivamente, em ambiente hospitalar, hipótese que, caso confirmada, implicaria, em tese, a cobertura pretendida. Nesse momento, no entanto, sem o devido contraditório, e à míngua de maiores elementos trazidos pela agravante especificamente a respeito desse ponto, entendo temerário o deferimento da medida de urgência pleiteada. Diante desse cenário, neste juízo superficial de análise das teses recursais, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito, não observo verossimilhança das alegações recursais, motivo pelo qual tenho por prudente aguardar o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal, a fim de viabilizar, oportunamente, uma análise mais detida da questão. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.